Tribunal: STF
Processo: RE 88880
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-14
Data de publicação: 1978-04-14

Ementa:
Unidade de ação criminosa.  Manutenção da pena, não por
se caracterizar, no caso, crime  continuado,  mas  por  ser  a  menos
afastada da que seria imposta a crime  único,  por  unidade  de  ação
criminosa, se não fosse o âmbito estrito dos  embargos  infringentes.
Inexistência, por essa circunstancia, do dissidio de  jurisprudência.
Recurso extraordinário não conhecido.